Tribunal: TJSP
Processo: 2082488-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação da recorrente de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação da recorrente de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Indicação, na declaração de bens e de rendimentos por ela apresentada à Receita Federal de saldo bancário suficiente para pagamento dos encargos processuais - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade pretendida – Pedido de gratuidade indeferido - Decisão de indeferimento mantida. Recurso improvido.